Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726017-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA PEREIRA AGRAVADO: LIVIA CRISTINA LUDOVICO MATOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48485979) interposto por ROSA MARIA PEREIRA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de LÍVIA CRISTINA LUDOVICO MATOS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela demandante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 159694509 dos autos de referência): “Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Anote-se. A autora narra que a primeira requerida realizou uma compra de placas solares em seu nome, sem a sua autorização, no valor de R$ 147.660,96, havendo atualmente três parcelas em atraso, num total de R$ 3.760,27, o que ensejou a inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Relata que pediu à segunda requerida o imediato cancelamento da negativação do seu nome, bem como a apresentação dos documentos referentes ao contrato n. 00020034712169. Formula pedido de tutela antecipada para que seja declarada a inexistência ou a nulidade do negócio jurídico, bem como para que seja retirado o seu nome dos cadastros de inadimplentes. O exame do referido pedido será realizado após a apresentação de defesa pelo requerido, tendo em vista a necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos fatos narrados na inicial. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int.” Em suas razões, a recorrente narra, em suma, que foi vítima de golpe, por meio do qual foi realizada uma compra no valor de R$ 147.660,96 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), oportunizando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do atraso do pagamento de 3 (três) parcelas do financiamento, que totalizam R$ 3.760,27 (três mil e setecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos). Aduz que registrou boletim de ocorrência e tentou efetuar o cancelamento do contrato e registros de débitos, bem como a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, mas não recebeu resposta por parte do segundo agravado. Requer a concessão de tutela de urgência para ser beneficiada com a declaração de inexistência do negócio jurídico e remoção da restrição imposta em seu nome. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Embora a narrativa da autora seja de que foi vítima de golpe perpetrado pela filha do seu companheiro, a dinâmica dos fatos está em apuração, de modo que as provas constantes dos autos, nesse momento, não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial. Especialmente se considerado o fato de que ainda não houve a angularização processual, já que os réus ainda não foram citados. Ressalte-se que ainda não foi delineado em que medida a financiadora teria colaborado, ou ainda, se beneficiado com os atos reputados ilícitos descritos na inicial, havendo a necessidade de dilação probatória. Assim, entendo que a pretensão da agravante, em um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador